Tribunal: STF
Processo: Rcl 63347
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Lúcia Bastos de Oliveira alega ter o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba aplicado erroneamente, no processo n. 0860207- 85.2019.8.15.2001, a orientação contida no Tema 916 da Repercussão Geral.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 916), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta ter o Tribunal reclamado aplicado interpretação restritiva destoante da tese constante do Tema 916, na medida em que deixou de reconhecer o direito da reclamante ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função



    Pede-se a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a estrita observância da tese contida no Tema 916-RG.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    No julgamento do RE 765.320, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 916):



    A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



     De observar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    A controvérsia dos autos objetiva o pagamento das diferenças salarias, por desvio de função, no contrato temporário de trabalho celebrado pela Administração, sem o devido respaldo legal.



    [...]



    Na hipótese vertente, ao resolver a controvérsia, a Corte local concluiu que o contrato firmado entre as partes litigantes foi considerado nulo em razão de não corresponder à situação fático-jurídica prevista na Constituição Federal (atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público), não fazendo jus o recorrente ao percebimento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função.



    Com efeito, inegável a conformação do julgado atacado com o aresto examinado pelo STF, razão pela qual não há como se dar acolhimento à pretensão recursal de retratação e admissão do recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - VERBAS TRABALHISTAS - NULIDADE DO CONTRATO - SAAE DE ITABIRA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - REFLEXOS DEVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - DESCABIMENTO - Consoante jurisprudência predominante do STJ, não é devida a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11 do CPC em caso de provimento parcial do recurso. (AgInt no AgInt no AREsp 1733166/SP, EDcl no REsp 1845416/MS, AgInt no AREsp 1495369/MS) VPV EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VERBAS TRABALHISTAS. NULIDADE DO CONTRATO. SAAE DE ITABIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - O Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação restritiva à norma constitucional que autoriza a contratação temporária (art. 37, IX, CR) e o fez, certamente, com a intenção de impedir que a exceção se tornasse a regra, temeroso de abrir uma porta para a fraude sistemática ao concurso público, firmando jurisprudência no sentido de que a contratação temporária não pode ter por objeto a seleção ou recrutamento de pessoal para atividades ordinárias e permanentes dos órgãos públicos - Posteriormente, quando do julgamento do RE 765.320/MG, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki, o STF reafirmou o entendimento, com repercussão geral, no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e do FGTS - Não determinou o STF que os contratos anteriores ao julgamento dos repetitivos acima mencionados fossem considerados válidos, não merecendo acolhida a tese de que a decisão proferida no RE 705.140/RS tem efeito apenas a partir da data do julgamento da ADI4876/DF, de Relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli, visto que apenas na data do julgamento da ação de inconstitucionalidade foram modulados os efeitos do recurso extraordinário. Em momento algum o STF determinou que os parâmetros definidos quando do julgamento dos RE 765.320/MG e RE 658.026 incidissem apenas sobre os contratos firmados após esses Repetitivos, não podendo ser considerado válido o contrato firmado entre autor e réu, após 28/06/2009, por ser patente a ilegitimidade da prorrogação da contratação para além do período anual admitido pela Lei Municipal 4.101/2007, aplicável à hipótese em exame - O adicional de insalubridade gera seus reflexos sobre o décimo terceiro salário e férias, notadamente pelo fato de que estas verbas são pagas com base na remuneração dos servidores - Segundo o disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. (TJ-MG - AC: 10317110126776001 Itabira, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022) (Grifei) 



    Restando demonstrado que o caso em análise se assemelha ao paradigma do Tema 916 do STF, é de ser mantida a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por não haver distinção relevante entre o caso dos autos e a hipótese ensejadora da formação do entendimento do STF.



    Com razão o Tribunal reclamado. O Tema 916 não aborda a questão relativa ao desvio de função na Administração Pública, mas cinge-se a estabelecer a invalidade dos efeitos jurídicos decorrentes da contratação temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal.



    Ademais, esta Corte já assentou, por meio do Tema 73-RG, a ausência de repercussão geral da matéria ventilada pela reclamante:



    A questão de o servidor público ter direito ao pagamento de diferenças pecuniárias em virtude de ter exercido trabalho em desvio de função não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes.



    Verifica-se, desse modo, que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 916 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente